Tribunal: TJBA
Processo: 8019409-34.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8019409-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUIZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
REAJUSTES DOS VALORES RECOLHIDOS EM CONTA VINCULADA DO PASEP
. BANCO DO BRASIL.
RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência entre a 3ª Vara Cível e a
7
ª Vara de Relações de Consumo,
ambas
da Comarca de Salvador, originado em ação que discute
correção de
valores vinculados à conta do PASEP.

I
I. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a demanda proposta contra o Banco do Brasil, enquanto administrador de contas vinculadas ao PASEP, configura relação de consumo a justificar a competência das Varas de Relações de Consumo.

III. Razões de decidir

3. A natureza jurídica da relação entre os titulares das contas do PASEP e o Banco do Brasil não é contratual, mas legal, sendo a instituição financeira apenas administradora dos depósitos, conforme previsto no art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970.

4. Inexiste, na hipótese, r
elação de consumo, pois não há contratação voluntária de serviço pelo cidadão, nem oferta de serviço bancário típico, mas sim execução de obrigação legal atribuída à instituição financeira.

5.
O Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
IAC nº 10,

decidiu
“
faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).”

IV. Dispositivo e tese

6
.
Conflito de competência julgado procedente. Declara-se competente o juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação originária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019409-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JUIZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia,
em julgar procedente o conflito
, nos termos do voto do relator.

JR19